Tribunal: CARF
Processo: 11831.000143/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.000143/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.180 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
CHANG CHIANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
ADSTRITO
À
ANÁLISE
DA
INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação não instaura a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal, de forma que o conhecimento do recurso estará
adstrito apenas à análise da tempestividade da impugnação, se questionada.
Não tendo sido questionada a tempestividade da impugnação, o recurso não
poderá ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.000143/2009-00
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.180 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.000143/2009-00

Relatório

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 17-50.930, proferido pela 20a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DEFIS de São Paulo/SP elaborou a Notificação de Lançamento- Imposto de
Renda Pessoa Física no. 2005/608405425172130 no dia 21/01/2006 de e-fls. 6/10, cujos termos
seguem em síntese:
“(...)
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, com base nos arts. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no. 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração da(s) infração(ões)
descrita(s) em folha(s) de continuação anexa(s), identificada(s) nos dispositivos legais
constantes do enquadramento legal.
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Omissão de Rendimentos Recebidos do Exterior- Derc.
Confrontando o valor dos Rendimentos Recebidos do Exterior declarados, com o valor
informado por Órgão/Entidade da Administração Pública Federal, em Declaração de
Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais (Derc), para titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos no valor de R$ 55.680,72, recebidos
de Organismo Internacional, conforme abaixo discriminado:
(...)
Enquadramento Legal:
Arts. 1o, 2o, 3o. e §§, e 8o da Lei no. 7.713/88; arts. 1o. a 4o. da Lei no. 8.134/90; art. 6o da
Lei no 9.250/95; arts. 55, VII e 995, do Decreto no. 3.000/99- RIR/99; arts. 1o. e 15 da Lei
no. 10.451/2002; IN SRF no. 166/2002, Decreto 3.751/2001.
(...)
(A) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS
DE MORA
Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício- código DARF
2904).
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.180 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.000143/2009-00

O Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar apurado em decorrência da alteração do
valor do Imposto Devido está sujeito à Multa de Ofício, nos termos do art. 44, inciso I e §
3o. da Lei no. 9.430/96, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
(...)
(B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE MORA E DOS JUROS DE
MORA
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora- código DARF 0211).
O Imposto de Renda Pessoa Física, apurado em decorrência das alterações do valor do
imposto retido na fonte ou pago (Imposto Retido na Fonte, Carnê- Leão e Imposto
Complementar), informado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, está
sujeito à Multa de Mora, nos termos do art. 18 da Lei no. 10.833/03.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou a Contribuinte que obteve no dia 15/12/2008 ciência do processo,
contudo a mesma estava fora do Brasil em viagem de turismo, retornando somente no dia
09/01/2009.
Asseverou que após receber um aviso de cobrança no dia 15/01/2009 com
vencimento para o dia 30/01/2009, compareceu no dia 23/01/2009 a CAC/Pinheiros, momento
no qual teve acesso a notificação de lançamento.
Destacou que ao analisar a notificação, constatou que o processo se referia a um
rendimento recebido e não declarado no valor de R$ 55.680,72 da ANVISA.
Sustentou que recebeu o rendimento do referido valor, contudo a fonte pagadora
foi a UNESCO.
Informou que o rendimento consta de sua declaração de IRPF retificadora
referente ao ano calendário de 2004, cujo imposto foi quitado através do DARF no valor de R$
15.744,66, incluindo multa e juros, no dia 31/01/06.
Pontuou que colacionou a impugnação documentos comprobatórios que levam a
concluir que houve erro no lançamento por parte da ANVISA, vez que da mesma nunca recebeu
diretamente nenhum rendimento.
Pleiteou que seja acolhida a presente impugnação, bem como que seja cancelado o
débito fiscal reclamado.
Colacionou documentos com a impugnação apresentada (e-fls. 5/32).
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.180 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.000143/2009-00

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/SPO No. 17-50.930

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário e-fls. 48/51.
A Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 68/78):
“ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA SEÇÃO DA E. CÂMARA
ADMINISTRATIVA DE RECURSOS FISCAIS.
PAF: 11831-000.143/2009-00
Recorrente: CHANG CHIANN
Recorrida: 16a Turma da DRJ/SPOI
CHANG CHIANN, devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em
epígrafe, vem respeitosamente nos termos do artigo 56 do Decreto 70.235/72 apresentar,
tempestivamente:
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em razão da decisão proferida pela E. 16a Turma DRJ/SPO I, que julgou procedente o
lançamento e manteve a exigência de crédito tributário de imposto de renda pessoa física
exercido 2004, em razão dos motivos de fato e de direito a seguir expostos.
DOS FATOS
A Recorrente teve lavrado contra si auto de infração com imposição de multa sob o
fundamento de que houve omissão de rendimentos tributáveis pelo imposto de renda
pessoa física no valor de R$ 55.680,72. (cinquenta e cinco mil seiscentos e oitenta reais e
setenta e dois centavos), que resultou na constituição de crédito tributário no valor de R$
33.489,31 (trinta e três mil reais quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e um
centavos), sendo R$ 15.312,20 (quinze mil trezentos e doze reais e vinte centavos)
referente ao Imposto de Renda Pessoa Física; a título de multa o valor apenado
corresponde a R$ 11.484,15 (onze mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quinze
centavos) e os juros correspondem a R$ 6.692,56 (seis mil seiscentos e noventa e dois
reais e noventa e seis centavos).
A Recorrente fora contratada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura- Unesco, conforme contrato de no ED21242/2003 (DOC. 01) e
aditamento de contrato no ED24517/2004 (DOC. 02).
Conforme é possível aferir no Comprovante Anual de Rendimentos (DOC. 03) fornecido
pela UNESCO inscrita no CNPJ/MF sob o no 03.736.617/0001-68, o total de rendimentos
percebidos fora de R$ 55.680,72 (cinquenta e cinco mil seiscentos e oitenta reais e setenta
e dois centavos), cumpre mencionar que os comprovante mensais de pagamentos,
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.180 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.000143/2009-00

também eram fornecidos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura (DOC. 04 A DOC. 15).
Conforme declarado na Declaração de Ajuste anual ano 2005, exercício 2006, a
Recorrente informou o rendimento auferido (DOC. 16) e recolheu o imposto de renda
referente a essa parcela no montante de R$ 11.836,32 (onze mil oitocentos e trinta e seis
reais e trinta e dois centavos), acrescido da multa de mora R$ 2.367,26 (dois mil trezentos
e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos) e juros de R$ 1.541,08 (mil quinhentos e
quarenta e um reais e oito centavos, conforme guia DARF devidamente recolhida (DOC.
17 E DOC. 18).
Ocorre que conforme pode se observar a Recorrente fora contratada para realizar o
Projeto código 914BRA1000 ANVISA PRODOC, um projeto custeado pela UNESCO,
cujo o objeto era realizar analise e avaliação de dados estatísticos relativos a estudos de
bioequivalência de processos de registros de medicamente genéricos, apoiar tecnicamente
as atividades desenvolvidas na área de lotação. O desenvolvimento da atividade se deu na
Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (lotação).
A responsabilidade pelo cumprimento de obrigações acessórias, envio da DIRF com
relação ao imposto de renda é do empregador, caso ele proceda o envio com erro, a
responsabilidade por esse erro não pode recair sobre o empregado/prestador de serviço.
Conforme consta dos autos e do próprio sistema de controle de pagamentos da Receita
Federal do Brasil houvera sim a declaração do rendimento na declaração de ajuste anual
retificadora, bem como o recolhimento do referido imposto, conforme as guias DARF de
recolhimento ora acostadas.
NÃO EXISTE QUALQUER DÉBITO DE IMPOSTO DE RENDA, por conseguinte
OMISSÃO DE RECEITA por parte da Recorrente.
Diante das provas acostadas resta evidente que:
(a) há nulidade do auto de infração, posto que se trata de lançamento contrário a verdade
real;
(b) o crédito tributário resta extinto pelo pagamento.
Desse modo não há razões de fato e de direito que permitam a manutenção da imposição,
sendo o cancelamento do lançamento medida de rigor!
DO DIREITO
PRELIMINARMENTE
2.1. DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA- DO DESCUMPRIMENTO DOS
PRINCÍPIOS DA VERDADE REAL E DO PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE-
RECEBIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O princípio da oficialidade caracteriza-se pelo dever da Administração em impulsionar o
procedimento de forma automática, sem prejuízo da atuação dos interessados. Este
princípio aplica-se ao processo administrativo, previsto no Brasil na lei 9.784/99.
(...)
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.180 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.000143/2009-00

É moral, eficiente que se DESCONSIDERE A PROVA DO PAGAMENTO, para se dar
continuidade a PROCESSO ADMINISTRATIVO, INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA,
de débito adimplido?
A própria inscrição em dívida ativa gerará ao contribuinte e ao erário várias expensas,
inclusive a possibilidade de reparação por dano moral, dada a inscrição indevida?
Beira ao absurdo que diante DE PROVA DO PAGAMENTO, seja negada a análise da
extinção da obrigação tributária, que pelo princípio da oficialidade, moralidade, eficiência
e verdade material DEVE ser RECONHECIDA DO OFÍCIO!!!!!
Assim nobre julgador, pedimos que sob essa ótica da verdade material e da prova da
extinção da obrigação tributária seja pautada a análise do presente RECURSO
VOLUNTÁRIO.
2.2. ILEGITIMIDADE DA PARTE
Conforme consabido no Imposto de Renda incidente sobre o pagamento de salário a
responsabilidade pelo envio das informações bem como pela realização da retenção e
recolhimento do imposto é da fonte pagadora, posto que aplicável o regime da sujeição
passiva tributária em geral, nos termos do Código Tributário Nacional, vejamos:
Dispõe o art. 121 do CTN:
(...)
No caso em tela a fonte informadora é a terceira pessoa vinculada ao fato gerador do
imposto de renda, a quem a lei atribui a responsabilidade de reter e informar a ocorrência
de pagamentos de renda. Assim, o contribuinte não é o responsável exclusivo pelas
informações a respeito do imposto, e como não pode controlar a informação enviada,
deve ter sua responsabilidade.
Neste sentido são as recentes decisões proferidas em atuais julgamentos vejamos:
(...)
E ainda se assim não fosse a legislação é específica e clara quando, no artigo 87 do
Decreto 3000 de 26/03/1999, ao tratar da tributação declarada na informação de
rendimentos prescreve:
(...)
Não há o que discutir, os referidos valores foram informados e deduzidos por ocasião da
declaração de ajuste anual do exercício 2004, devidamente lastreada pelo Comprovante
de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte Ano Calendário
2004, fornecidos pela fonte pagadora (DOC. 03).
Por essas razões deve ser decretada a nulidade do auto de infração e consequente nulidade
do lançamento, posto que a sujeição passiva, atribui omissão de receita a Recorrente,
quando, em verdade, apenas houve erro por parte da fonte pagadora ao encaminhar a
DIRF, posto que (a) os informes de rendimentos foram fornecidos pela UNESCO
(financiadora do projeto), mas a obrigação acessória foram cumprida pela ANVISA
(lotação), nesse ponto resta ferido o artigo 142 do Código Tributário Nacional, dado o
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.180 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.000143/2009-00

fato de não haver sido identificada com correção a sujeição passiva, posto que o erro de
terceiro que gerou a divergência de informações, cuja correção e por fim bem como não
respeita o artigo 10 do Decreto 70.235/72.
Cumpre mencionar que na própria intimação fiscal na página 02/04 onde está descrito a
fonte pagadora consta:
- Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ UNESCO- Org. das Nações Unidas
para/Educação, Ciencia e Cultura.
Ou seja, é de conhecimento que se trata de projeto conjunto, sendo certo que deve ser
reconhecido que houvera a informação bem como o recolhimento do tributo.
3. NO MÉRITO
3.1. DO PAGAMENTO
O lançamento do imposto de renda representa o montante de R$ 33.489,31 (trinta e três
mil reais quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos), sendo R$ 15.312,20
(quinze mil trezentos e doze reais e vinte centavos) referente ao Imposto de Renda Pessoa
Física; a título de multa o valor apenado corresponde a R$ 11.484,15 (onze mil,
quatrocentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos) e os juros correspondem a R$
6.692,96 (seis mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos).
Ocorre que, conforme é possível identificar nos contracheques acostados os referidos
valores foram todos pagos pela UNESCO.
Ainda a UNESCO, a pessoa jurídica responsável, forneceu o comprovante de
rendimentos, a tempo e modo, os referidos valores foram devidamente informados na
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte- DIRF- exercício 2004, conforme
recibos anexados, nos.: 1037374437 (DOC. 16).
Para espancar qualquer dúvida, são anexados os comprovantes de recolhimento DARF,
referente ao IR incidente sobre esse rendimento pago pela UNESCO no projeto conjunto
com a ANVISA, referente ao exercício de 2004 (DOC. 17 E DOC. 18).
Assim nos termos do artigo 156, inciso I do Código Tributário Nacional, esta extinta a
obrigação tributária pelo pagamento.
Outro não é o posicionamento dos julgamentos proferidos pela Primeira Instância
Administrativa, vejamos:
(...)
Assim diante do exposto, cumpre argumentar que sequer pode ser mantida a penalidade
aplicada, primeiro pela fato da existência da ilegitimidade passiva, posto que a prática
delituosa não pode ser imputada a sujeito diverso ao responsável pela prática do fato,
segundo porque o imposto de renda retido na fonte, foram devidamente recolhido, de
modo que não há qualquer ilícito ocorrido, portanto imotivada a imputação da infração e
consequente aplicação da pena pecuniária, e por último que fora devidamente descontado,
declarado e recolhido pela Recorrente, os valores de imposto de renda, de modo que não
há qualquer dano ao erário, ou motivação para imposição de multa e juros.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.180 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.000143/2009-00

4. DO PEDIDO
À vista de todo exposto, demonstrada a ilegitimidade passiva, dada a comprovação dos
descontos efetivados em contracheque, da ora Recorrente, e no mérito que, dada a
demonstração que o imposto de renda fora devidamente declarado e recolhido a tempo e
modo pela fonte pagadora deve ser anulado o lançamento consubstanciado no auto de
infração em comento e declarada a improcedência da pretensão fiscal.
Nestes Termos,
Pede Deferimento.
São Paulo, 12 de Agosto de 2013.

Elizabeth Martos Zanette
OAB/SP no 240.589”.

É o relatório.
.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso é tempestivo, no entanto não atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual não poderá ser conhecido.

Da Intempestividade da Impugnação

Insta destacar, que a impugnação apresentada foi considerada intempestiva, sendo
esta a única matéria tratada pelo acórdão de piso.
Conforme se verifica dos autos, houve a tentativa de entrega da notificação de
lançamento Imposto de Renda Pessoa Física no dia 04 de agosto de 2008 sem êxito.
Diante da não confirmação da entrega da notificação de lançamento por via postal,
foi feita a notificação através do Edital Malha Fiscal IRPF no. 30, publicado no dia 26 de agosto
de 2008 (e-fls. 34/44), com data da ciência em 11 de setembro de 2008.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.180 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.000143/2009-00

O artigo 15 do Decreto no. 70.235/72 estabelece que o prazo para apresentação da
impugnação é de 30 dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Deve-se destacar, que o artigo 23, §1o do Decreto no. 70.235/72 estabelece que:
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
§ 1o. Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
I- no endereço da administração tributária na internet;
II- em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
III- uma única vez, em órgão de imprensa oficial local”.
Cabe observar, que a notificação da Recorrente foi feita regularmente, conforme
determina o Decreto no 70.235/72. Confira-se que, a ciência da notificação foi realizada em 11 de
setembro de 2008, no entanto a impugnação somente foi apresentada em 27 de janeiro de 2009,
ou seja, fora do prazo legal de 30 dias.
Outrossim, torna-se oportuno, a transcrever o teor do entendimento
jurisprudencial do Egrégio Conselho Administrativo de Recurso Fiscais- CARF, senão vejamos:
“ Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA- IRPF
Exercício: 2008
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO PROCESSUAL. EDITAL DE
INTIMAÇÃO.
Considera-se intimado o contribuinte quando transcorrido o prazo do edital. A
declaração de intempestividade da impugnação pelo Acórdão de primeira
instância, além de impedir a instauração da fase litigiosa do procedimento,
restringe o mérito a ser examinado no âmbito do recurso voluntário, que fica
limitado à questão da intempestividade.
CIÊNCIA POR EDITAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
É válida a intimação por edital, quando resultar improfícuo um dos meios
previstos na legislação processual de regência. Comprovado nos autos que a
impugnação foi apresentada fora do prazo legal, rejeita-se a preliminar de
tempestividade. Recurso negado.
(Acórdão no. 2301-004.601, 3a Câmara/ 1a Turma Ordinária, Sessão:
12/04/2016)”.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.180 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.000143/2009-00

Desta forma, diante da intempestividade da impugnação, fica evidente que
operou-se a preclusão temporal no processo em comento, não instaurando da fase litigiosa do
procedimento, nos termos do art. 14 do Decreto no. 70.235/72.
Por fim, cabe destacar que o recurso fica adstrito à análise da tempestividade,
quando questionada. No caso em comento, como a contribuinte não questionou a
intempestividade da impugnação, única matéria apreciada pela autoridade julgadora de primeira
instância, não há como se conhecer das razões de mérito do Recurso.

Dispositivo

Isto posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 181
DF CARF MF
Original